Tribunal: CARF
Processo: 10920.724081/2015-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2014
DEFENSIVOS AGROPECUÁRIOS. ALÍQUOTA ZERO. REGISTRO MAPA.
Estão sujeitos a alíquota zero (art. 1o, II, da Lei no 10.925/2004) os defensivos agrícolas classificados na NCM/TIPI na posição 38.08.
É obrigatório o registro no MAPA apenas a importação, exportação, produção e comercialização de produtos utilizados nos setores da agricultura (arts. 5o do Decreto no 4.074/2002), e pecuária (art. 24 do Regulamento anexo ao Decreto no 5.053, de 2004 c/c), que trazem impactos na fauna e flora, consoante disposto nos arts. 5o do Decreto no 4.074/2002 e art. 24 do Regulamento anexo ao Decreto no 5.053, de 2004 c/c art. 2o, inciso I, alínea a, da Lei no 7.802/1989.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.724081/2015-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.760 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
KOPPERS PERFORMANCE CHEMICALS BRASIL COMÉRCIO DE
PRESERVANTES- TECNOLOGIAS DE MADEIRAS BRASILEIRAS
COMÉRCIO DE PRESERVANTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2014
DEFENSIVOS AGROPECUÁRIOS. ALÍQUOTA ZERO. REGISTRO
MAPA.
Estão sujeitos a alíquota zero (art. 1o, II, da Lei no 10.925/2004) os defensivos
agrícolas classificados na NCM/TIPI na posição 38.08.
É obrigatório o registro no MAPA apenas a importação, exportação, produção
e comercialização de produtos utilizados nos setores da agricultura (arts. 5o do
Decreto no 4.074/2002), e pecuária (art. 24 do Regulamento anexo ao Decreto
no 5.053, de 2004 c/c), que trazem impactos na fauna e flora, consoante
disposto nos arts. 5o do Decreto no 4.074/2002 e art. 24 do Regulamento anexo
ao Decreto no 5.053, de 2004 c/c art. 2o, inciso I, alínea ‘a’, da Lei no
7.802/1989.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencida a Conselheira Juciléia de Souza Lima (Relatora) e o Conselheiro
José Adão Vitorino de Morais, que negavam provimento ao recurso voluntário. Designada para
redigir o voto vencedor a Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa .
(documento assinado digitalmente)
Marco Antônio Marinho Nunes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Redatora designada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.724081/2015-01
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.760 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.724081/2015-01

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques D Oliveira (suplente convocado(a)), Jose Adão Vitorino de Morais, Rodrigo
Lorenzon Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Marco
Antônio Marinho Nunes (Presidente) e Juciléia de Souza Lima (Relatora).

Relatório
Trata-se de Pedido de Ressarcimento, PER no 09737.35752.131014.1.5.19-1006,
de crédito de Cofins, não-cumulativa, vinculado a receitas não tributadas no mercado interno,
referente ao 1o trimestre de 2014, no valor de R$ 501.838,51. O pedido foi indeferido e a
compensação vinculada não homologada.
No despacho decisório, a autoridade fiscal entendeu que o crédito pleiteado
inexiste em razão dos produtos informados pela Recorrente não estarem sujeitos à alíquota zero,
com suporte no art. 1o, II, da lei 10.925/2004, por não se tratarem de “defensivos agropecuários”;
afirma que os produtos Madepil TRI-90 e o Madepil AC-40 na realidade tratam-se de
“preservantes de madeira”
A recorrente, em síntese, defende que os produtos que importa e comercializa são
produtos sujeitos à alíquota zero, pois, ao contrário do que afirma a autoridade fiscal, consistem
de defensivos agropecuários classificados na posição 38.08 da TIPI.
Intimada, a Recorrente apresentou impugnação a qual mediante o Acórdão no 07-
43.125, proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de
Florianópolis/SC, julgou, por unanimidade de votos, improcedente a defesa apresentada, por
consequência, mantendo o despacho decisório, conforme ementa abaixo:

Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário perante este Tribunal
Administrativo de Recursos Fiscais alegando que os produtos que importa e comercializa são
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.760 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.724081/2015-01

produtos sujeitos à alíquota zero por se enquadrarem como defensivos agropecuários, por fim,
requer a conversão do julgamento em diligência.
Em breve síntese, é o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
I- DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO
O Recurso Voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a existência de arguição de preliminares prejudiciais de mérito, passo a
analisá-la, para, oportunamente, enfrentar as matérias de mérito no presente recurso.
DAS PRELIMINARES
1.1- Do requerimento de diligência
Pleiteia a Recorrente a conversão do julgamento em diligência para que se
esclareça pontos, que segundo o seu entendimento, não foram analisados pelo julgador de piso.
Neste tópico recursal, as razões da Recorrente não merecem prosperar.
Primeiro, no tocante à classificação fiscal dos produtos objeto da lide- Madepil
TRI-90 e o Madepil AC-40, como bem observou o julgado atacado não existe controvérsia
quanto as suas classificações fiscais, inclusive, foi a própria Recorrente que desde a instauração
da lide delimitou a matéria a ser dirimida ao apontar como incontroversa a classificação fiscal
dos produtos conforme demonstram os textos extraídos da Manifestação de Inconformidade
ofertada pela Contribuinte que seguem abaixo (e-fls 77-78):
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.760 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.724081/2015-01

Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.760 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.724081/2015-01

(...)

Segundo, no que cerne à indagação se os produtos Madepil TRI-90 e Madepil
AC-40 se enquadram como defensivos agropecuários, e se assim estariam abarcados pelo
benefício fiscal da alíquota zero do PIS e Cofins, tal resposta encontra-se nas folhas 08 do
acórdão.
Diversamente do entendimento da Recorrente, entendo que o acórdão atacado
limitou-se corretamente à lide posta, enfrentando todas as matérias aventadas pela Recorrente,
bem como, não existem erros no tocante à descrição dos fatos capazes de trazer prejuízos ao
exercício de defesa da Recorrente, e considerando que o ato administrativo foi praticado por
servidor competente, arrolando todas as razões de fato e de direito que serviram como razões de
decidir, entendo não ser o caso de conversão do julgamento em Diligência para complementação
do conjunto probatório, eis que esta não se presta a este fim, mas tão somente para prover
esclarecimentos sobre o que já se encontram nos autos, por isso, nego provimento à preliminar
arguida.
1.2- Da redução de alíquota a zero (0%) aos produtos Madepil TRI-90 e o
Madepil AC-40
A recorrente, em síntese, defende que os produtos que importa e comercializa são
produtos sujeitos à alíquota zero.
Entretanto, a autoridade fiscal, cujo entendimento foi ratificado pelo julgador de
piso do acórdão atacado, entenderam que os respectivos produtos estão classificados na posição
38.08 da Tipi, mas que não cumprem os requisitos legais para receberem o status de “defensivos
agropecuários” e, por consequência, não podem fazer jus ao benefício da alíquota zero das
contribuições.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.760 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.724081/2015-01

Pois bem.
De certo, o inciso II do art. 1o da Lei no 10.925, de 2004 disciplina a hipótese de
redução a 0% (zero por cento) das alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins sobre
a receita bruta de venda, no mercado interno, de defensivos agropecuários, classificados na
posição 38.08 da TIPI:
Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição
para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – COFINS incidentes na importação e sobre a
receita bruta de venda no mercado interno de:
(...)
II - defensivos agropecuários classificados na posição 38.08 da
TIPI e suas matérias-primas;
(...)
§ 2o O Poder Executivo poderá regulamentar a aplicação das
disposições deste artigo. (Incluído pela Lei no 11787, de 2008)
(...)
O Decreto no 5.630, de 22 de dezembro de 2005 também disciplina a redução a
0% (zero por cento) sobre a receita bruta de venda, no mercado interno, de defensivos
agropecuários, classificados na posição 38.08 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) que
assim dispõe:
Art. 1o Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - COFINS incidentes na importação e sobre a
receita bruta decorrente da venda no mercado interno de:

(...)

II - defensivos agropecuários classificados na posição 38.08 da
NCM e suas matérias-primas;
Como se vê, o benefício da redução da alíquota a zero das alíquotas de PIS/Pasep
e Cofins foi concedida pelo legislador aos “defensivos agropecuários classificados na posição
38.08 da NCM”.
O legislador, expressamente, concedeu o benefício fiscal aqueles produtos
inseridos na posição 38.08- os defensivos agropecuários e as suas matérias-primas conforme
determina o § 2o do art. 1o do Decreto no 5.630, de 2005, supra transcrito
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.760 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.724081/2015-01

Os defensivos agropecuários são produtos utilizados na agricultura ou na pecuária
para a específica prevenção da ação danosa de seres vivos considerados nocivos. A eles tocam,
nitidamente, questões de saúde pública e animal, questões ambientais e até a conquista e
manutenção de mercados externos pelos produtos agropecuários brasileiros.
Portanto, como não poderia deixar de ser, nosso ordenamento trouxe estritas
disposições acerca de sua fabricação, importação, comercialização e utilização conforme as
previsões contidas no Decreto no 4.074, de 2002, e o art. 24 do Regulamento anexo ao Decreto no
5.053, de 2004, como assim dispõem:
Decreto no 4.074/2002.
Art. 1o Para os efeitos deste Decreto, entende-se por:
I - aditivo - substância ou produto adicionado a agrotóxicos,
componentes e afins, para melhorar sua ação, função,
durabilidade, estabilidade e detecção ou para facilitar o processo
de produção;
II - adjuvante - produto utilizado em mistura com produtos
formulados para melhorar a sua aplicação;
III - agente biológico de controle - o organismo vivo, de ocorrência
natural ou obtido por manipulação genética, introduzido no
ambiente para o controle de uma população ou de atividades
biológicas de outro organismo vivo considerado nocivo;
IV - agrotóxicos e afins - produtos e agentes de processos físicos,
químicos ou biológicos, destinados ao uso nos setores de
produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos
agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas, nativas ou
plantadas, e de outros ecossistemas e de ambientes urbanos,
hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da
flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de seres
vivos considerados nocivos, bem como as substâncias e produtos
empregados como desfolhantes, dessecantes, estimuladores e
inibidores de crescimento;
(...)
XL - registrante de produto - pessoa física ou jurídica legalmente
habilitada que solicita o registro de um agrotóxico, componente ou
afim;
XLI - registro de empresa e de prestador de serviços - ato dos
órgãos competentes estaduais, municipais e do Distrito Federal
que autoriza o funcionamento de um estabelecimento produtor,
formulador,
importador,
exportador,
manipulador
ou
comercializador, ou a prestação de serviços na aplicação de
agrotóxicos e afins;
XLII - registro de produto - ato privativo de órgão federal
competente, que atribui o direito de produzir, comercializar,
exportar, importar, manipular ou utilizar um agrotóxico,
componente ou afim;
XLIII - Registro Especial Temporário - RET - ato privativo de
órgão federal competente, destinado a atribuir o direito de utilizar
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.760 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.724081/2015-01

um agrotóxico, componente ou afim para finalidades específicas
em pesquisa e experimentação, por tempo determinado, podendo
conferir o direito de importar ou produzir a quantidade necessária
à pesquisa e experimentação;
(...)
XLV - titular de registro - pessoa física ou jurídica que detém os
direitos e as obrigações conferidas pelo registro de um agrotóxico,
componente ou afim; e
XLVI - Venda aplicada - operação de comercialização vinculada à
prestação de serviços de aplicação de agrotóxicos e afins,
indicadas em rótulo e bula.
XLVII - produto fitossanitário com uso aprovado para a
agricultura orgânica agrotóxico ou afim contendo exclusivamente
substâncias permitidas, em regulamento próprio, para uso na
agricultura orgânica; (Incluído pelo Decreto no 6.913, de 2009).
XLVIII - especificação de referência-especificações e garantias
mínimas que os produtos fitossanitários com uso aprovado na
agricultura orgânica deverão seguir para obtenção de registro.
(Incluído pelo Decreto no 6.913, de 2009).

(...)
Art. 5o Cabe ao Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento:
I - avaliar a eficiência agronômica dos agrotóxicos e afins para
uso nos setores de produção, armazenamento e beneficiamento de
produtos agrícolas, nas florestas plantadas e nas pastagens; e
II - conceder o registro, inclusive o RET, de agrotóxicos, produtos
técnicos, prémisturas e afins para uso nos setores de produção,
armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas
florestas plantadas e nas pastagens, atendidas as diretrizes e
exigências dos Ministérios da Saúde e do Meio Ambiente.

Art. 6o Cabe ao Ministério da Saúde:
(...)
V - conceder o registro, inclusive o RET, de agrotóxicos, produtos
técnicos, pré-misturas e afins destinados ao uso em ambientes
urbanos, industriais, domiciliares, públicos ou coletivos, ao
tratamento de água e ao uso em campanhas de saúde pública
atendidas as diretrizes e exigências dos Ministérios da Agricultura
e do Meio Ambiente; e
(...)
Art. 7o Cabe ao Ministério do Meio Ambiente:
(...)
IV - conceder o registro, inclusive o RET, de agrotóxicos, produtos
técnicos e pré-misturas e afins destinados ao uso em ambientes
hídricos, na proteção de florestas nativas e de outros ecossistemas,
atendidas as diretrizes e exigências dos Ministérios da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento e da Saúde
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.760 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.724081/2015-01

Anexo do Decreto no 5.053/2004.
Art. 1o A inspeção e a fiscalização dos produtos de uso veterinário
e dos estabelecimentos que os fabriquem, manipulem, fracionem,
envasem, rotulem, controlem a qualidade, comerciem, armazenem,
distribuam, importem ou exportem serão reguladas pelas
determinações previstas neste Regulamento.
Art. 2o A execução da inspeção e da fiscalização de que trata este
Regulamento é atribuição do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento.
Parágrafo único. A inspeção e a fiscalização do comércio de
produtos de uso veterinário poderão ser realizadas pelas
Secretarias de Agricultura dos Estados e do Distrito Federal, por
delegação de competência.

Art. 3o Compete ao Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento
baixar
regulamentos
técnicos
referentes
à
produção, comercialização, ao controle de qualidade e ao emprego
dos produtos de uso veterinário, e demais medidas pertinentes à
normalização deste Regulamento, inclusive aquelas aprovadas no
âmbito do Grupo Mercado Comum do Mercosul, quando referente
ao tema previsto neste artigo.

(...)
Art. 4o Todo estabelecimento que fabrique, manipule, fracione,
envase, rotule, controle a qualidade, comercie, armazene,
distribua, importe ou exporte produtos de uso veterinário para si
ou para terceiros deve, obrigatoriamente, estar registrado no
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para efeito
de licenciamento.

(...)
Art. 24. O produto de uso veterinário, produzido no País ou
importado, para efeito de licenciamento, deverá ser registrado no
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

E embora a Lei no 10.925, de 2004, mencione “defensivos agropecuários”,
atribuindo-lhes os benefícios da redução a 0% (zero por cento) das alíquotas da Contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS sobre a importação e a receita de venda no mercado interno, o
legislador imputou-lhes a obrigatoriedade de serem reconhecidos como “defensivos agrícolas”
para que possam fazer jus ao benefício fiscal, e, por sua vez, para serem considerados como
“defensivos agrícolas” dependem, obrigatoriamente, de possuírem o respectivo registro perante o
MAPA.
No mesmo sentido dispõe a COSIT 335 de 23/06/2017, a saber:
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.760 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.724081/2015-01

Entretanto, a Recorrente reconhece não possuir o registro no MAPA, o que
impede atribuir ao Madepil TRI-90 e o Madepil AC-40, o status de defensivo agrícola, tudo
porque, independentemente, de os produtos terem finalidade agrícola ou pecuária, tem-se como
obrigatório o registro dos defensivos agropecuários pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa), bem como, ainda, há a obrigatoriedade de registro dos estabelecimentos
que industrializam ou vendem tais produtos junto aos órgãos competentes conforme previsto no
art. art. 5o do Decreto no 4.074, de 2002, e no art. 24 do Regulamento anexo ao Decreto no 5.053,
de 2004, aqui supra transcrito.
Entendo que o benefício à redução da alíquota a zero sofreu pelo legislador uma
restrição quando caracterizou os produtos sujeitos ao benefício a condição de serem
reconhecidos como “defensivos agropecuários”, e caso o legislador desejasse o contrário assim
poderia tê-lo feito, mas não aconteceu.
Aqui, registro o brocardo jurídico “a lei não contém palavras inúteis”.
Por todo exposto, entendo que para os fins previstos no art. 1o, II, da Lei no
10.925, de 2004, só podem ser considerados “defensivos agropecuários” os produtos que
atendam os requisitos impostos pelo art. 5o do Decreto no 4.074, de 2002, e o art. 24 do
Regulamento anexo ao Decreto no 5.053, de 2004, por isso voto por conhecer do recurso
voluntário, e no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-011.760 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.724081/2015-01

Juciléia de Souza Lima.

Voto Vencedor
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
Com todo o respeito, no caso em tela, ouso divergir da nobre Conselheira Relatora
em dois pontos a seguir abordados.
Depreende-se da leitura que as controvérsias repousam na preterição ao direito de
defesa da contribuinte e no benefício fiscal disposto na Lei no 10.925/2004.
A i. Relatora ao negar provimento à peça recursal adota como razões de decidir:
(i) a justificar a rejeição do pedido de diligência, ausência de polêmicas em relação à
classificação fiscal dos produtos Madebil TRI 90 e AC 40, como também dado o enfrentamento
de todas as matérias de fato e de direito pela DRJ; e, (II) o descumprimento dos requisitos legais
para fruição da benesse (art. 5o do Decreto no 4.074, de 2002, e art. 24 do Regulamento anexo ao
Decreto no 5.053, de 2004).
Compulsando os autos, constata-se que a Recorrente ao atravessar a petição de e-
fls. 127 usque 202 adita à sua inicial colacionando laudo técnico no qual aponta as características
dos produtos Madebil TRI 90 e AC 40, bem como trata de imposição legal quanto aos registros
em órgãos de controle ambiental, de saúde, de fiscalização e controle do trânsito de produtos
agropecuários.
O objetivo inicial é demonstrar que os produtos comercializados são defensivos
agropecuários, já que afirma em Manifestação de Inconformidade (e-fl. 90):
Assim, toda a questão ora debatida na presente manifestação de inconformidade está
envolta de serem os produtos Madepil TRI-90 e Madepil AC-40 defensivos
agropecuários ou não.
Neste sentido, cabe aqui à Manifestante demonstrar o correto enquadramento dos
produtos por ela comercializados como defensivos agropecuários, de forma a
restar demonstrado também o cumprimento do outro requisito necessário para a
fruição do benefício fiscal. Veja-se:
Portanto, houve discussão pela Recorrente à volta da classificação fiscal. No
entanto, tal peça não foi apreciada pelo Juízo a quo, já que omisso qualquer fundamento a
respeito.
Intrinsecamente, resta claro que o direito de defesa da Recorrente foi restringido
(artigos 31 do Decreto no 70.235/72, 50 da Lei no 9.784/99 e 2o da Lei no 9.784/99).
No que tange ao benefício fiscal do art. 1o, II, da Lei no 10.925, de 2004 (e 1o, II,
do Decreto no 5.630/2005) e, consequente, o registro no MAPA (art. 5o do Decreto no 4.074/2002
e art. 24 do Regulamento anexo ao Decreto no 5.053, de 2004), vejamos.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-011.760 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.724081/2015-01

Inconteste que a Recorrente, cujo objeto social é o comércio, importação e
exportação de preservantes de madeira para uso geral, detêm dos devidos registros junto ao
IBAMA (e-fls. 31/32). Igualmente, que os produtos em discussão estão classificados na
NCM/TIPI na posição 38.08, como bem pontuado pela i. Relatora.
Para os referidos produtos o legislador definiu o IBAMA como órgão competente
para avaliação e registro ambiental dos agrotóxicos (art. 7o do Decreto no 4.074/2002).
Cumulativamente, reservou ao MAPA, como órgão fiscalizador e promovedor de
políticas públicas para o desenvolvimento do agronegócio, a obrigatoriedade de registro de
fertilizantes, inoculantes, corretivos, biofertilizantes e substratos que refletem de forma direta e
expressiva na fauna e flora (art. 5o do Decreto no 4.074/2002 c/c art. 2o, inciso I, alínea ‘a’, da Lei
no 7.802/1989), bem como de produtos pecuários (Decreto no 5.053/2004).
Ou seja, nem todos os produtos da categoria 38.08 estão sujeitos à anuência
(inscrição) no MAPA.
De acordo com o laudo técnico constante as e-fls. 148/157, os defensivos são
utilizados na fase agrícola, mas em etapa pós-colheita, porquanto necessários ao prolongamento
da vida útil das madeiras “em tora de eucalipto” e “pinus” 1, posteriormente aproveitadas na
agropecuária como postes, dormentes, dentre outros:
2. Qual a finalidade da sua utilização?
Resp.: Conforme informação presente no quesito 01, o MADEPIL TRI-90 trata-se de
um fungicida para a madeira e o MADEPIL AC-40 CCA é um inseticida e fungicida
para madeira, portanto ambos são classificados tecnicamente como defensivos
agrícolas. A sua utilização principal é em madeiras de reflorestamento (pinus e
eucalipto) e possuem utilização específica em Autoclaves, presentes em usinas de
Preservação de Madeira (UPMs). Não é descartada a sua aplicação em campo, através
de outras técnicas de aplicação, entretanto para uma aplicação sem oferecer riscos à
saúde e para garantir a correta eficiência do produto, o fabricante recomenda uso
exclusivo em UPMs. Após esse tratamento, a madeira dura até cinco vezes mais na
sua utilização agropecuária (mourões, postes, dormentes, entre outros).
Portanto, os produtos não são utilizados nos setores da agricultura (arts. 5o do
Decreto no 4.074/2002), e pecuária (art. 24 do Regulamento anexo ao Decreto no 5.053, de 2004
c/c), com impactos na fauna e flora, consequentemente, os produtos da Recorrente não estão
sujeitos a registro no MAPA.
Traçados os elementos de divergência do voto condutor e demonstrado pela
Recorrente o atendimento do requisito do art. 1o, II, da Lei no 10.925, de 2004 (e 1o, II, do
Decreto no 5.630/2005), dou provimento ao Recurso Voluntário.

1 E-fl. 150 dos autos:
E) ESTUDO PRÉVIO
Em pesquisa a esta lista, verifica-se que o produto “Madeira em tora de eucalipto / pinus para outras finalidades,
exceto para papel e celulose (de floresta plantada) ” encontram-se sob os códigos nos. 0210.7140 e 2010.7150, sendo
esses os produtos da Atividade Agropecuária no qual são utilizados os produtos MADEPIL TRI 90 e MADEPIL
AC-40 CCA. Não havendo nenhum outro tipo de atividade (industrial, engenharia, saúde, ...) na qual os produtos
sejam aplicados. Uma cópia da PRODLIST Agro/pesca 2013 pode ser encontrada através do link:
http://concla.ibge.gov.br/estrutura/produtos-estrutura/prodlist-agro-pesca
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-011.760 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.724081/2015-01

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 300
DF CARF MF
Original